Tribunal: TJMT
Processo: 0007203-02.2012.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007203-02.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA VILETA ROOS - CPF: 915.847.280-00 (VÍTIMA), GIORGIO APARECIDO DA COSTA MAGNE - CPF: 001.144.461-48 (APELANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302, DO CTB – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS É DEVER PROCESSUAL

(
ART. 396-A DO CPP)
- ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL COMPROVANDO O EXCESSO DE VELOCIDADE – PRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO APELANTE – REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR O VALOR FIXADO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO – VIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS SEM FUNDAMENTAÇÃO -

PROPORCIONALIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA NA SENTENÇA – REDUÇÃO OPERADA – UM SALÁRIO MÍNIMO QUE SOMENTE SERÁ ENTREGUE AO ENTIDADES SE INEXISTIREM DEPENDENTES DA VÍTIMA -

REFORMA DA SUSPENSÃO

DA HABILITAÇÃO POR SER MOTORISTA PROFISSIONAL

(TAXISTA) – VIABILIDADE – SIMETRIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO REDUZIDO PARA DOIS MESES) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No momento da apresentação da resposta à acusação, cabe as partes - acusação e defesa - indicar as testemunhas que pretende que pretende ouvir em juízo. Se a defesa não se incumbiu de fazê-lo, não cabe agora alegar nulidade em razão do prejuízo supostamente sofrido.

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente enseja a condenação.

Não assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena aplicada, uma vez que já está já se encontra no mínimo legal permitido, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Mostra-se viável a alteração da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, pois, conforme se verifica, a pena restritiva de direitos foi fixada no mínimo legal permitido, podendo a pena pecuniária também ser fixada no mínimo legal, qual seja um salário mínimo, considerando que o juízo de piso não apresentou razões para a fixação cima do mínimo.

A prestação pecuniária deverá ser prestada aos dependentes da vítima, em primeiro lugar, e se acaso inexistentes, para as entidades previstas no §1º do artigo 45, da Matriz Penal.

O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, sendo a pena de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo prazo de 06 (seis) meses, sem apresentar nenhum dado de maior relevância penal, razão pela qual, faço a redução do prazo para 02 (dois) meses de suspensão da habilitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal nº
0007203-02.2012.8.11.0037
(código 116553), originária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aonde Giorgio Aparecido da Costa Magne foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 ao cumprimento das penas de
02 (dois) anos de detenção
, sendo ao final substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação e serviços à comunidade ou à entidades públicas e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos à entidade a ser indicada pelo juízo de execuções penais,

bem como, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (sentença – id. 27726963).

Nas razões recusais, o apelante requer a absolvição, sob argumento de que não existe nos autos laudo comprovando a velocidade e que esta configurasse imprudência por parte do apelante.

Diante do exposto, requer:

a) Seja o presente recurso conhecido e provido, sendo anulada r. Sentença de fl. 129/132, com fulcro no inciso IV, do artigo 564, do Código de Processo Penal e súmula 523 do STF.

b) Subsidiariamente, seja o réu absolvido, ante a insuficiência de prova para condenação, com fulcro no art. 386, VII do Código do Processo Penal.

c) Na hipótese da não aceitação das teses anteriores, que seja reduzida a pena no mínimo legal.

d) Redução mínimo da prestação pecuniária, por ferir o seu sustento e de sua família.

e) Seja reformada decisão da suspensão e entrega da CNH, o qual é de suma importância para o sustento da família do acusado. (TAXISTA).”
(Id. 27726967).

Em contrarrazões a Promotoria de Justiça refuta a tese defensiva pugnando pela manutenção incólume da sentença (id. 27726971/72).

A douta Procuradora Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se nos autos pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302 do CBT). Sentença condenatória. Recurso interposto pela Defesa. 1) Pretendida absolvição. Improcedência. Testemunhas confirmaram em juízo ter sido a imprudência do apelante a causa do acidente que resultou na morte da vítima. 2) Pretendida redução do valor da prestação pecuniária imposta ao réu em substituição à pena privativa de liberdade. Inviabilidade. Decisão singular fundamentada e dentro dos parâmetros do artigo 45, § 1º, do Código Penal. Eventual hipossuficiência financeira do acusado que pode ser melhor aferida pelo juízo da execução. 3) Pedido de afastamento da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir. Pena acessória prevista na lei de regência que refoge à discricionariedade conferida ao julgador. Pena aplicada de forma razoável e proporcional.
Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença.
”
(
sic
- id. 33929461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal nº
0007203-02.2012.8.11.0037
(código 116553), originária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aonde Giorgio Aparecido da Costa Magne foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 ao cumprimento das penas de
02 (dois) anos de detenção
, sendo ao final substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação e serviços à comunidade ou à entidades públicas e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos à entidade a ser indicada pelo juízo de execuções penais, bem como, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da se
ntença, com fulcro no inciso IV, do artigo 564, do Código de Processo Penal e súmula 523 do STF. Subsidiariamente busca a
absolvição, sob argumento de que não existe nos autos laudo comprovando a velocidade e que esta configurasse imprudência por parte do apelante.

Pois bem.

Para análise da nulidade alegada, faz-se necessária a transcrição dos dispositivos, que segundo a defesa, foram violados. Vejamos o que diz a Súmula 523, do STF e o
inciso IV, do artigo 564, do Código de Processo Penal
:

“Súmula 523:
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Art. 564, IV, do CPP:

“A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

(...)”

Em que pese a defesa não tenha apontado nas razões quais as formalidades essenciais ao processo que foram omitidas, ou que deixaram de ser observadas, argumentou que a defesa não possuía testemunhas e que tal situação resultou em prejuízo para o apelante.

Nesse sentido, importante esclarecer que o art. 396-A do CPP, estabelece que “
na

resposta
,
o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”.

Portanto, resta evidente e inquestionável que, no momento da apresentação da resposta à acusação, cabe as partes - acusação e defesa - indicar as testemunhas que pretende que pretende ouvir em juízo. Se a defesa não se incumbiu de fazê-lo, não cabe agora alegar nulidade em razão do prejuízo supostamente sofrido.

Quanto a insuficiência de provas, alegada pelo recorrente, para análise, entendo necessário a transcrição da
sentença, que foi proferida nos seguintes termos:

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de GIORGIO APARECIDO DA COSTA MAGNE, dando-o como incurso na pena do art. 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que, no dia 08/04/2011, por volta das 07h20min, na Avenida Cuiabá, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, teria o réu atropelado a vítima Maria Ross, quando esta terminava de atravessar a rua, ao pilotar em alta velocidade uma moto Yamaha/Neo, de cor preta, placa NJG-7460.

Narra que o réu dirigia em velocidade incompatível com a via de trânsito, agindo de modo imprudente e negligente, oportunidade em que colidiu com a vítima, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

A denúncia foi recebida em 14/07/2014 (fl. 75/76).

Defesa prévia apresentada às fls. 87.

Durante a instrução processual foram ouvidas ao todo quatro testemunhas em comum (fls. 95/96), bem como realizado o interrogatório do réu (fls. 102/103).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 245/250), e a defesa, por sua vez, pleiteou, sua absolvição diante da ausência de provas com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de GIORGIO APARECIDO DA COSTA MAGNE pela prática do crime previsto nos art. 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Do delito previsto no art. 302 do CTB

A forma culposa do delito de lesão corporal só restará tipificada, pois, se presentes estiverem os seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) descumprimento de dever de cuidado objetivo; e c) previsibilidade objetiva do resultado.

A par dessas considerações posso afirmar que ação do acusado se amolda ao tipo penal do artigo 302, caput, do CTB, tendo em vista que descumpriu com o dever de cuidado objetivo, sendo o único responsável pelo acidente ocorrido.

Verifica-se que o acusado agiu com culpa na modalidade imprudência, na medida em que deixou de tomar as cautelas devidas, não observando normas específicas de cuidado como a do art. 28, do Código de Trânsito que recomenda a qualquer motorista “ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

A materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada no do boletim de ocorrência de fl. 09, laudo de necropsia de fls. 51/54, mapa topográfico para localização de lesões de fl. 50, e certidão de óbito de fl. 56.

Quanto à autoria delitiva, não resta dúvida de que o acusado praticou o ato ofensivo, como evidenciado em seu interrogatório perante o juízo, onde confirmou ter atingido a vítima Maria Vileta Ross, no entanto, negou ter agido com culpa, imputando a responsabilidade do fato a uma camionete que, supostamente, estava no local:

“(...) Acusado
: A minha sogra me ligou pedindo uma carona (...) e a moto dela ficava comigo porque ela não tem habilitação (...) aí eu peguei e fui pela Cuiabá porque no meio da Cuiabá eu faço o contorno e já saio no final da Campo Grande que é na onde ela trabalhava (...) quando eu cheguei perto da farmácia e fui desviar da camionete pra passar o outro carro, ela se jogou em cima de mim, eu não tive reação, não deu tempo nem de piscar (...)
eu tava uns cinquenta por hora, cinquenta e pouco hora, não teve como eu fazer nada
(...) eu tava numa moto dessas que não passa marcha e como o freio é na mão, ela não é igual as outras que você pega no freio e ela para de uma vez (...) eu caindo bati na senhora, foi muito rápido o acidente (...) o negócio é que o outro rapaz não ficou, o rapaz da camionete não ficou no local (...) Promotora: O senhor atropelou a Dona Maria Ross, né, por quê? Porque o carro, o senhor alega que um outro veículo fechou o senhor? Acusado: Exato (...) o veículo bateu em mim e eu desiquilibrei, é uma moto. Promotora: Caiu e foi derrapando até atingir a vítima? Acusado: Não, não fui derrapando até atingir a vítima, eu cai e assim ó, a vítima tava muito perto de mim, e eu caí e bati nela e ela caiu e bateu a cabeça (...) Promotora: E esse veículo que você citou, uma camionete, o senhor não sabe as características dele, o senhor não tinha visto placa, cor, nada? Acusado: Não, ué, eu sei que é uma camionete, eu não tava atento a ela, tava atento a pista (...)”. (Giorgio Aparecido da Costa Magne – fl. 103).

Com efeito, ouvidas em Juízo, as testemunhas de acusação, que se encontravam no local no momento do fato, narraram com riqueza de detalhes a conduta do acusado, conforme se observa nos seguintes trechos de seus depoimentos:

“(...) Testemunha:
Ela descia vindo comprar alguma coisa na farmácia (...) chegando no carro ela lembrou de alguma coisa, e tava voltando, e o carro tava no outro lado da avenida, e quando voltou ela atravessou no meio da avenida, aí a moto pegou ela, digamos assim, entre o meio fio uns cinquenta centímetros onde a moto pegou, mais ou menos isso, ela não tava no meio da avenida, tava bem próximo ao meio fio (...) essa moto eu não sei que velocidade tava para acontecer isso, mas tava acima da média, com certeza (...) porém tinha dois carros atrapalhando (...) tinha um carro em frente e uma camionete, se não me engano, atrás desse carro, os dois parou porque o outro tava saindo e a moto que foi em alta velocidade não conseguiu, ele tentou tirar de uma camionete, não sei se era uma camionete, não lembro, mas tinha dois veículos na frente que atrapalharam o motoqueiro, aí nisso eu não vi, só vi quando ela já tava no chão (...) Defensora: Possivelmente esses veículos atrapalharam o motoqueiro? Testemunha: Com certeza, foi por isso que ocorreu o fato, porque ele foi tentar desviar e caiu da moto (...) Defensora: Por que o senhor fala que a velocidade tava alta da motocicleta? Testemunha: Porque dava pra parar, entendeu? Não tinha carro atrapalhando. Defensora: Mas o senhor não falou que tinha um carro atrapalhando a visão da motocicleta? Testemunha: Mas de outro lado, do outro lado ele tinha visão, não parou porque acho que tava em alta velocidade (...) do lado dele não tinha nenhum veículo atrapalhando a visão dele para ela, sabe? (...)” (Dilmar Dirceu Duarte – mídia na contracapa dos autos).

“(...) Testemunha:
No dia do ocorrido a vítima foi até a farmácia adquiriu um cartão, como ela rotineiramente fazia isso ai, né? Foi até a balança, se pesou, saiu, foi até o veiculo dela que se encontrava do outro lado da avenida, após o canteiro, e eu observando ela, nisso ela lembrou de algo e acabou retornando, e quando estava em cima do canteiro, e ela colocou o primeiro pé, a moto veio e atropelou ela, como que a pessoa tivesse desviado, perdido o controle e a moto foi escorregando, ela foi jogada pra cima e caiu primeiramente com a cabeça e o ombro no chão (...) nisso a moto já foi escorregando e o rapaz ficou parado em cima do canteiro (...) Aparentemente, a moto... não tem como eu explicar pra vocês, se ele tava correndo muito, mas pela distância que a moto foi arrastando, ele devia tá numa velocidade considerável, acima da velocidade da via. (...)” (Paulo Tavares Pereira - mídia na contracapa dos autos).

“ (...) Testemunha:
Eu tava no meu serviço que era em frente de onde aconteceu, tava sentada na recepção, aí eu ouvi o barulho da moto, o ronco da moto, e ouvi a batida, a princípio eu achei que era uma batida de um carro, porque foi bem forte, aí eu saí pra fora, a senhora já tava caída no chão, eu fui lá verifiquei o sinal dela, ela tava com pulso ainda, aí eu fiquei lá até o SAMU chegar (...) se não me engano, era uma moto NEO, e aquelas motos fazem um barulho bem característico quando tá acelerando, a princípio assim pelo que dava pra perceber tava em aceleração (...) eu não sei dizer quanto quantidade de velocidade tava, mas assim, não tava tipo quarenta, cinquenta, não tava, tava um pouquinho mais. (...)” (Tarciana Lauer da Silva – mídia na contracapa dos autos)

Como se vê, os depoimentos das testemunhas presenciais do fato guardam perfeita similitude entre si, onde se verifica que todas afirmaram que o acusado pilotava a motocicleta em alta velocidade, além de sustentarem que a vítima já tinha atravessado a rua, tendo praticamente alcançado a calçada de pedestre, se encontrando no local onde os carros estacionam, ou seja, próximo ao meio fio.

Outrossim, insta consignar que a testemunha Dilmar Dirceu Duarte, com clareza de detalhes narrou o ocorrido, e destacou que o fato poderia ser evitado caso o réu não estivesse em alta velocidade.

Por conseguinte, há elementos de convicção suficientes para a condenação do acusado, eis que a sua conduta culposa, na modalidade de imprudência, restou devidamente demonstrada através das declarações prestadas pelas testemunhas presenciais, não logrando êxito em demonstrar a culpa da vítima pelo evento.

Fazem-se presentes, portanto, todos os elementos da culpa “stricto sensu”.

Nesse sentido assente a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTB) - DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - EXCESSO DE VELOCIDADE DEMONSTRADO - EVENTO PREVISÍVEL DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO - CULPABILIDADE CARACTERIZADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA - EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO EXCLUI A DO ACUSADO - REFORMA DO DECISUM - CONDENAÇÃO DO ACUSADO - RECURSO PROVIDO. 1. Age com culpa o agente que na condução de veículo automotor imprimi alta velocidade sobretudo dentro do perímetro urbano, acarretando a perda do controle do mesmo, causando lesões corporais a vítima, que a levaram à óbito, deixando o imputado de cercar-se de cuidados necessários, quando pelas circunstâncias lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, em conformidade com a regra insculpida no art. 28 do CTB. 2. Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.” (TJMT, Ap 108762/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015) (grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – ACIDENTE PROVOCADO POR MANOBRA ARRISCADA DE ULTRAPASSAGEM E VELOCIDADE EXCESSIVA – 2. APELO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas; restando também evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, aqui apelante, na modalidade de imprudência, decorrente da realização de manobra arriscada de ultrapassagem e em velocidade excessiva, é imperativa a manutenção da sua condenação. 2. Apelo desprovido. (TJMT, Ap 95978/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) (grifei).

Sendo assim, amplamente demonstrado que em no dia 08/04/2011, por volta das 07h20min na Avenida Cuiabá, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o réu atingiu a vítima Maria Vileta Roos, quando esta atravessava a rua já chegando à calçada, ao pilotar em alta velocidade uma motocicleta “Yamaha/Neo, cor preta, placa NJG-7460”, causando a morte da mesma.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar GIORGIO APARECIDO DA COSTA MAGNE, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime acima é de detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base
, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44, e §§, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do mesmo diploma legal, e prestação pecuniária
no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 06 meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução penal e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.”
(Id. 27726963).

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência de seis elementos,
a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva
. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente a enseja.

No presente caso, em que pese os argumentos usados pela defesa, impende esclarecer que a inexistência do laudo pericial para comprovar a velocidade imposta pelo apelante no momento do acidente, por sí só, não impede a condenação do réu, haja vista que as provas produzidas nos autos, em especial, os depoimentos prestados pelas testemunhas, foram suficientes para comprovar a consumação do homicídio culposo, pois estão em harmonia com as declarações do próprio réu em que afirmou que no momento do fato, estava conduzindo a motocicleta numa velocidade superior a 55 km por hora, sendo que, no ofício juntado aos autos pela Secretaria Municipal de Transporte, há informação de que no local onde ocorreu o acidente, a velocidade permitida é de 40 km por hora. Tais afirmações possuem significativo valor probatório, uma vez que foram colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo, qualquer vedação quanto ao seu uso no ordenamento pátrio.

Quanto ao pedido de redução da pena aplicada na sentença, tenho que não assiste razão à defesa, uma vez que já esta foi aplicada no mínimo legal permitido, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

Concernente a redução da prestação pecuniária – 02 salários mínimos – cumpre esclarecer que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se submete ao crivo do julgador, que fará a substituição levando em conta o critério legal da necessidade e da suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito.

Acerca da matéria, Fernando Capez leciona que:

“(...) o montante será fixado livremente pelo juiz, de acordo com o que for suficiente para a reprovação do delito, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado e a extensão do prejuízo causado à vítima ou seus herdeiros.” (Curso de Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1 p. 384).

O Parágrafo Primeiro do art. 45, do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis:

“(...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a
1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
(...).”

Assim, o juiz sentenciante possui a discricionariedade em determinar a pena pecuniária, dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma transcrita.

Contudo, no presente caso, mostra-se viável a alteração da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, pois, conforme se verifica, a pena restritiva de direitos foi fixada no mínimo legal permitido, podendo a pena pecuniária também ser fixada no mínimo legal, qual seja um salário mínimo, considerando que o juízo de piso não apresentou razões para a fixação cima do mínimo. Razão pela qual, fixo-a em 01 (um) salário mínimo.

Anoto também que a prestação pecuniária deverá ser prestada aos dependentes da vítima, em primeiro lugar, e se acaso inexistentes, para as entidades previstas no §1º do artigo 45, da Matriz Penal.

Quanto ao pedido de redução do prazo de suspensão da habilitação, com a devida vênia, sem razão.

O artigo 292 da Lei nº. 9.503/97 dispõe:

“Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades”.

Relativamente ao crime previsto no artigo 302 da Lei nº. 9.503/97, pelo qual o apelante foi condenado, prevê:

“
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos,
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
.”

Verifica-se que o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, sendo que, o fato de ser o apelante motorista profissional, exercendo a profissão de taxista, não tem o condão de afastar a sua aplicação, ademais, em razão da sua profissão se espera que tenha mais acuidade no trânsito, exercendo sempre com a cautela e responsabilidade devidas o seu direito de dirigir.

Sobre o assunto, Fernando Nogueira, citando lição de Alberto Silva Franco:

“(...) Discute-se na doutrina e na jurisprudência a constitucionalidade e a conveniência dessa espécie de interdição de direito quando aplicada em relação a motoristas profissionais, pois, nesse caso, produz o efeito de impedir o livre exercício da profissão e gera sérios prejuízos ao sustento do condenado e de sua família (cf. René Ariel Dotti, ob. Cit. P. 469). Luiz Regis Prado (ob. Cit. P. 600) não comunga desse entendimento, aduzindo eu a aplicação da pena privativa de liberdade obstaria de maneira muito mais incisiva o exercício de atividades laborativas pelo condenado. Assiste-lhe razão nessa assertiva e, além disso, se fosse considerada inadmissível a aplicação dessa pena ao motorista profissional, o mesmo raciocínio jurídico poderia ser desenvolvido em relação à duas subespécies de interdição de direitos antes estudadas, por essas também impedem o exercício de atividade laborativa.
Não obstante, cabe reconhecer que a suspensão de habilitação para dirigir veículo assume grau de maior severidade quando imposta ao motorista profissional, razão pela qual deveria se restringir aos crimes mais graves, dentre aqueles que autorizam a substituição, praticados num contexto que ensejasse alta reprovabilidade social
(...)”. (NOGUEIRA, Fernando. Crimes do Código de Trânsito. 3ª ed. J.H Mizuno, 2013, páginas 119 e 120).”

Observa-se, que o fato do acusado ser motorista profissional não o isenta de sofrer tal pena, porque sua cominação decorre de expressa previsão legal.

Assim, conforme disposto no artigo 302, do CTB, a legislação prevê que a pena seja aplicada de forma cumulativa, portanto, a pena de detenção será de 02 (dois) a 04 (quatro) anos
e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Outrossim, José Geraldo da Silva,
in Código de Trânsito Brasileiro Anotado
, ao comentar sobre o delito pelo qual restou o réu condenado, assevera:

“A pena prevista é cumulativa, pois, a pena privativa de liberdade, a multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, são impostas cumulativamente ao infrator. ” (Campinas: Bookseller, 1998, p. 252).

Desta forma, verifica-se que a suspensão é figura obrigatória, visto que prevista em lei, não cabendo exclusão ou substituição por pena restritiva de direito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O acusado concorreu para o resultado ao conduzir veículo sem observância do dever objetivo de cuidado, conduzindo o veículo automotor (caminhão), de forma imprudente e negligente, vindo a colidir com a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões corporais sofridas.

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.
(N.U 0002398-59.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (g.n) ”

Noutro ponto, a defesa argumentou que o apelante é motorista profissional, necessitando dirigir, e não pode ter sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa, em face da sua profissão, posto que estaria sendo prejudicado seu meio de subsistência, porém mister ressaltar que as normas instituídas na Lei nº 9.503/97 são claras e exigem a aplicação, não podendo se falar em injustiça na aplicação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

De mais a mais, a lei não faz nenhuma restrição no sentido pretendido pelo recorrente, de que o motorista profissional não poderia ser punido com suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir. Ao contrário, ao editar o Código de Trânsito Brasileiro, o legislador teve em vista a proteção da sociedade contra maus motoristas, que devem ficar inabilitados para dirigir, definitiva ou temporariamente, nas hipóteses previstas na lei, independentemente da profissão que exerçam.

Sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS [CULPA] – PENA ACESSÓRIA SERIA INCONSTITUCIONAL – PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA OU SUBSTITUÍDA A PENA ACESSÓRIA – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS (CTB, ART. 28) – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – PENA ACESSÓRIA – CONSTITUCIONALIDADE – JULGADOS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO – SANÇÃO CUMULATIVA – IMPERATIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – READEQUADA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE OFICIO.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)

“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.” (STF, RG RE nº 607107/MG)

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito.” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064)

Afigura-se impossível a reforma ou substituição da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por sanção diversa, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal (TJMT, AP N.U 0021130-04.2016.8.11.0002).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).(N.U 0006431-84.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)(g.n)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E EXISTÊNCIA DE ACIDENTE ANTERIOR NO VEÍCULO DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADA – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IRRELEVÂNCIA DO QUANTUM DE PENA EM SE TRATANDO DE CRIMES CULPOSOS – VENTILADA A NÃO INCIDÊNCIA DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES A MOTORISTAS PROFISSIONAIS – DESCABIMENTO – CATEGORIA PROFISSIONAL QUE DEVE AGIR COM MAIOR ZELO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de provas quando o plexo probatório, notadamente as declarações das testemunhas e o laudo pericial demonstrarem que o réu agiu com imprudência que causou a morte das vítimas.

2. Em crimes culposos é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outras, restritivas de direitos independentemente do quantum de sanção aplicado.

3. Inexiste falar em não incidência da pena de suspensão da habilitação para dirigir aos motoristas profissionais [inconstitucionalidade parcial sem redução de texto]; ao revés, a norma se lhes sobrepõe com maior razão, haja vista que a faina diária a que submetidos conclama a adoção de maiores expedientes de desvelo e circunspecção.
(N.U 0009560-02.2008.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (g.n)”

Desta forma, verifica-se que a suspensão da habilitação para dirigir veículo é efeito da condenação, não havendo porque afastá-la se restou provado que a conduta do apelante amoldou-se ao preceito primário da norma acima transcrita.

Anoto por último, que não decorre recurso da acusação.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Giorgio Aparecido da Costa Magne
e, no mérito,
dou parcial provimento somente para reduzir a pena substitutiva de prestação pecuniária ao seu mínimo legal, qual seja 01 (um) salário mínimo,
que deverá ser prestada, em primeiro lugar, aos dependentes da vítima, e caso inexistentes às entidades previstas no §1º do art. 45 da Matriz Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020